Tribunal: STF
Processo: ARE 1360709
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 99, p. 1): 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO CUJAS ATRIBUIÇÕES NÃO COADUNAM COM A DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADO. 



    1. A investidura em cargo público, de regra, dá-se pela prévia aprovação em concurso público, ressalvada a possibilidade de nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, destinados a atribuições de direção, chefia e assessoramento. 



    2. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 1.041.210: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. 



    3. Situação dos autos em que os cargos e funções comissionadas padecem de vício de inconstitucionalidade seja por não possuírem atribuições descritas na lei, seja por se constituírem em atividades meramente burocráticas, técnicas ou operacionais, não envolvendo atribuições de chefia, direção ou assessoramento, tampouco a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. 



    4. Considerando a evidente repercussão no serviço da Administração Pública Municipal, e que a liminar postulada e deferida não contemplou todos os cargos impugnados na demanda, os efeitos da presente declaração de inconstitucionalidade devem ser diferidos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.868/99, a fim de prevenir eventuais prejuízos à regular prestação dos serviços públicos.



    JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 210). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 14, §3º, V, 17, 18, 30, I, 37, II e V, e 103, VIII, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do recorrido para deflagrar o controle de constitucionalidade na origem. 



    Quanto ao mérito, alega a constitucionalidade dos cargos em comissão e das funções de confiança criados pela lei municipal, por tratarem de atribuições que são tipicamente de chefia, assessoramento e direção.



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, no tocante ao mérito, porque o acórdão recorrido estaria em conformidade com o decidido no Tema 1010 (RE 1.041.210/SP) da sistemática da repercussão geral do STF. Quanto às demais questões, O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide no caso o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 237, pp. 11-15). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Preliminarmente, não conheço, em parte, do recurso, considerando que a Presidência do TJ/RS aplicou o Tema 1010 da repercussão geral, no qual esta Corte tratou da controvérsia relativa aos requisitos constitucionais (art. 37, incs. II e V, da Constituição da República) para a criação de cargos em comissão.



    Consoante a orientação firmada pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do AI 760.358-QO (Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010), não é cabível agravo a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal de decisão do tribunal de origem que aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Caberia, no caso, agravo interno direcionado ao próprio tribunal de origem. Confira-se a ementa do referido julgado:



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida (...)



    No mesmo sentido, o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem é o agravo interno.



    Ainda, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie.  



     Ademais, os artigos 14, §3º, 17 e 103, da CF não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Falta-lhe, portanto, o indispensável  prequestionamento (Súmula 282 do STF). Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE  PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I  Ausência de  prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.  II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 800.777-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29.5.14). 
 




    Ante o exposto,  não conheço do agravo   em relação à parte em que aplicado o precedente da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 932, III, do CPC  e nego provimento   ao recurso no que tange à questão remanescente, com base no art. 932, IV,  a  , do mesmo Código e no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente